Tribunal: TJSP
Processo: 1008237-29.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CONVERSÃO DE LICENÇA SAÚDE PARA LICENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. Pretensão ao reenquadramento da licença médica para afastamento por acidente de trabalho. Impossibilidade. Necessidade de dilação probatória, incabível nos estreitos limites do mandado de segurança. Provas

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CONVERSÃO DE LICENÇA SAÚDE PARA LICENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. Pretensão ao reenquadramento da licença médica para afastamento por acidente de trabalho. Impossibilidade. Necessidade de dilação probatória, incabível nos estreitos limites do mandado de segurança. Provas emprestadas de outro processo que são colidentes e não são aptas a demonstrar o direito do autor. Não há nos autos prova da negativa do réu em fornecer medicamentos ao autor e tampouco configurada sua obrigação, em razão da ausência de nexo entre o acidente de trabalho e as patologias.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008237-29.2020.8.26.0576, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GILBERTO JESUS FERRAZ, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008237-29.2020.8.26.0576
2
Voto
14608
Apelação
1008237-29.2020.8.26.0576 LCA (digital)
Origem
4a Vara da Fazenda Pública da Capital
Apelante
Gilberto Jesus Ferraz
Apelado
Interessado
Estado de São Paulo
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa do Cidadão do
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Aline Aparecida de Miranda
Decisão/Sentença
21/7/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Renato Delbianco
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
INVESTIGADOR
DE
POLÍCIA.
CONVERSÃO DE LICENÇA SAÚDE PARA LICENÇA POR
ACIDENTE DE TRABALHO. PAGAMENTO DE DESPESAS
COM MEDICAMENTOS. Pretensão ao reenquadramento da
licença médica para afastamento por acidente de trabalho.
Impossibilidade. Necessidade de dilação probatória, incabível nos
estreitos limites do mandado de segurança. Provas emprestadas de
outro processo que são colidentes e não são aptas a demonstrar o
direito do autor. Não há nos autos prova da negativa do réu em
fornecer medicamentos ao autor e tampouco configurada sua
obrigação, em razão da ausência de nexo entre o acidente de
trabalho e as patologias.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por GILBERTO JESUS FERRAZ contra a sentença
de fls. 517/519 que, em mandado de segurança impetrado em face do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou improcedente o pedido de
reenquadramento de licenças para tratamento de saúde para licenças por acidente
de trabalho, com reflexo nas gratificações, nos períodos descritos na inicial, bem
como custeio de medicamentos.
Requer o apelante a procedência do pedido, fls. 523/541.
Contrarrazões a fls. 550/562.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008237-29.2020.8.26.0576
3
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
O autor, investigador de polícia, alega que no dia 5 de novembro de 2009, no
exercício do seu cargo, foi designado para diligências de apuração de um furto,
ocorrido na zona rural da região de Elisário- SP.
O autor conduzia o veículo Fiat/Pálio a caminho da diligência quando, às 7h45m,
colidiu frontalmente com outro veículo.
Em razão do acidente, ficou afastado por mais de 120 dias, reconhecido esse
período como licença por acidente de trabalho.
Anos depois, o autor ainda sofre com as sequelas do acidente e faz tratamento
psiquiátrico. Aduz que necessitou de licença para tratamento de saúde. Os
afastamentos ocorreram nos dias 16/05/12 a 30/05/12, por 15 dias; 05/04/13 a
03/06/13, por 60 dias; 04/06/13 a 02/08/13, por 60 dias e 03/08/13 a
26/08/13, por 24 dias; total de 159 dias.
Essas licenças foram enquadradas como licença-saúde, descontadas para
efeito de promoção e outros benefícios do cargo.
O impetrante só tomou conhecimento dos descontos em 2019, pois não obteve
promoção.
Afirma que laudo pericial emitido em 29 de agosto de 2019, referente ao processo
no 1017745-09.2014.8.26.0576, em tramite na 1a Vara da Fazenda Pública de São
José do Rio Preto, onde requer a aposentadoria por invalidez, atesta que sua
doença (epilepsia CID 10- G40) tem relação com o trabalho e com o acidente.
O apelante requer o reconhecimento do nexo causal entre os afastamentos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008237-29.2020.8.26.0576
4
doença que o acomete, com a conversão das licenças para tratamento de saúde
em licenças por acidente de trabalho. Reconhecido o nexo, requer também o
custeio dos medicamentos pelo réu.
Sem razão o recorrente.
Os arts. 194 a 197, da Lei 10.261/68, assim dispõem sobre a licença por acidente de
trabalho:
“Artigo 194 - O funcionário acidentado no exercício de suas
atribuições ou que tenha adquirido doença profissional, terá
direito à licença com vencimento ou remuneração.
Parágrafo único - Considera-se também acidente a agressão
sofrida e não provocada pelo funcionário, no exercício de suas
funções.
Artigo 195 - A licença prevista no artigo anterior não poderá
exceder de 4 (quatro) anos.
Parágrafo único - No caso de acidente, verificada a incapacidade
total para qualquer função pública, será desde logo concedida
aposentadoria ao funcionário.
Artigo 196 - A comprovação do acidente, indispensável para a
concessão da licença, será feita em processo, que deverá iniciar-se
no prazo de 8 (oito) dias, contados do evento.
Artigo 197 - Para a conceituação do acidente da doença
profissional, serão adotados os critérios da legislação federal de
acidentes do trabalho.”
Evidentemente, a comprovação do acidente de trabalho demanda a produção
de prova pericial , a fim de se comprovar o nexo entre a lesão e o ambiente
laboral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008237-29.2020.8.26.0576
5
No caso, conforme se observa a fls. 28/33, o autor foi avaliado em 29/8/2019,
por médico do Departamento Médico de Perícias do Estado, no processo no
1017745-09.2014.8.26.0576, em que pleiteava sua aposentadoria por
invalidez.
O perito concluiu que o periciando apresenta quadro compatível com Epilepsia,
G40 (CID-10). Também afirmou que “a doença tem relação com o trabalho devido
ao acidente sofrido durante suas atividades trabalhistas.” (fls.31).
No entanto, naqueles mesmos autos, há informações prestadas pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME (fls. 377/385), que aqui se
transcrevem:
Quanto ao Acidente de Trabalho pleiteado pelo Autor, os pedidos
foram conhecidos pelo Senhor Diretor do DPME e pela Equipe
Técnica de Acidente de Trabalho do DPME que, à vista do que
consta no prontuário médico do Requerente, se manifestou,
DEFERINDO o nexo-causal acidentário, correspondente às Licenças
para Tratamento de Saúde
LTS concedidas nos períodos de
06/11/2009 à 04/04/2010 (DOE de 01/03/2012); e, INDEFERINDO
o enquadramento das Licenças para Tratamento de Saúde
concedidas ao Autor no período a partir de 16/05/2012 à
03/06/2013, como decorrentes de Acidente de Trabalho, por
não haver o nexo-causal acidentário/funcional
entre as LTS
concedidas a partir de 16/05/2012 e o evento acidente de trânsito
ocorrido em 05/11/2009 (DOE de 23/10/2012 e DOE de
25/09/2013).
Ambos os laudos técnicos foram realizados pelo Departamento de Perícias
Médicas do Estado. Em razão das divergências entre eles, seria necessária a dilação
probatória, com realização de perícia direcionada ao caso concreto, para que se
apurasse se os períodos de licença, realmente decorreram de acidente de trabalho.
Contudo, não é possível a dilação probatória nos estreitos limites do mandado de
segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008237-29.2020.8.26.0576
6
Portanto, ausente o nexo de origem entre a atividade laboral e as patologias
que deram origem às licenças de saúde, a improcedência é inevitável .
Nesse sentido:
Apelação no 1012336-69.2014.8.26.0344
Relator(a): Bandeira Lins
Comarca: Marília
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/10/2018
Ementa: APELAÇÃO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA.
Pretensão de conversão de licença para tratamento de saúde em
licença por acidente de trabalho, com o cômputo dos dias
afastados para todos os fins e restituição das vantagens
indevidamente descontadas. Impossibilidade. Provas produzidas
nos autos que não comprovam o nexo de causalidade entre a
doença apresentada e o ambiente laboral. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.
O apelante também não demonstrou a negativa do estado em lhe fornecer
tratamento médico e medicamentos. Também não restou configurado o dever do
réu de lhe custear tais insumos, visto que não demonstrado o nexo entre o
acidente e as patologias,
Portanto, a sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários. Custas ex lege.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL